Tribunal: TJDFT
Processo: 0744417-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744417-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIANA COSTA PINTO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CUSTODIANA COSTA PINTO em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0702730-07.2019.8.07.0001, inadmitiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos: Cadastrados alerta de citação da executada (ID 51483992) e advogado subscritor da petição de ID 73103064, nos termos da procuração acostada ao ID 73103067. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. A parte interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) firmou contrato de cédula de crédito bancário com o agravado, mediante consignação em folha de pagamento e autorização para desconto; 2) o réu ajuizou ação de execução de extrajudicial em desfavor; 3) o título exequendo não cumpre o requisito posto no art. 784, III, do Código de Processo Civil, visto faltar a assinatura das testemunhas instrumentárias; 4) ausente a assinatura das testemunhas instrumentárias inexiste título executivo extrajudicial; 5) a matéria versada na exceção de pré-executividade é de ordem pública. Ao final, pede: a) o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, no sentido de suspender os atos expropriatórios de bens do Agravante; b) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a extinção da execução de título extrajudicial sem assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 485, inciso IV, do diploma processual civil. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo (Ids ID 20217814 e 20217815). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CUSTODIANA COSTA PINTO em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0702730-07.2019.8.07.0001, inadmitiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante A controvérsia consiste em se verificar se: (i) a matéria versada na exceção de pré-executividade é de ordem pública; (ii) a assinatura das testemunhas instrumentárias é requisito essencial à formação do título executivo extrajudicial. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade do direito da agravante. Inicialmente, destaca-se que a formação do título executivo extrajudicial necessita, em regra, da assinatura de duas testemunhas instrumentárias, nos termos do art. 784[1], III, do CPC. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Sobre os requisitos necessários para a execução fundada em título executivo o CPC, em seu art. 783, estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, III do mesmo diploma dispõe que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2. A ausência das assinaturas de duas testemunhas no documento particular é vício insanável que permite concluir que não se trata de título executivo. Ainda que a correção não tenha sido oportunizada, verifica-se possível a extinção prematura do feito sem o julgamento do mérito. 3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença. (TJDFT, APC 07049071220178070001, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 26/08/2020, Dje de 11/09/2020). A ausência da assinatura das testemunhas instrumentárias impede a formação do título executivo extrajudicial, fato que obsta o manejo da ação de execução por inadequação da via eleita, matéria essa cognoscível de ofício, por ser considerada de ordem pública. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. IMÓVEL. LACRAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO FALIMENTAR. IMÓVEL EM NOME DO SÓCIO DA SOCIEDADE FALIDA. ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE FATO DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, I, CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inadequação da via eleita consubstancia matéria de ordem pública, inserida dentre as condições da ação, no instituto do interesse de agir (necessidade-adequação), que pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Nesse contexto, o tema pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, sob a qual incida a preclusão (artigo 505 do Código de Processo Civil). 2. Consoante dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3. Segundo abalizada doutrina, a finalidade dos embargos de terceiro é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro de constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte, de modo que não apenas a efetiva penhora, mas qualquer outra constrição ou ameaça de constrição que obste a fruição de direito real sobre o imóvel, dá ensejo ao manejo da pretensão de proteção possessória, mostrando-se, pois, adequada a via eleita pelo suposto possuidor e proprietário de fato para livrar o bem que diz lhe pertencer da determinação judicial de lacração. Arguição preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Para que haja a desconstituição da constrição é preciso comprovar cabalmente a propriedade ou a posse do imóvel, não bastando para fins de satisfação do ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que o contrato verbal de alienação do imóvel, tenha sido reconhecido em sentença judicial transitada em julgado, mormente quando a prova dos autos indica que o imóvel tem sido ocupado, efetivamente, pelo proprietário registral e sua empresa em processo de falência. 5. A par de a sentença fazer coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, os seus fundamentos, compostos pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não é atingida pela coisa julgada material, ainda que determinantes e imprescindíveis para a conclusão no dispositivo da sentença, de modo que esses fundamentos podem ser reapreciados livremente pelo magistrado em outra ação (artigos 504 e 506 do Código de Processo Civil). 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. (TJDFT, Acórdão n. 1272504, APC n. 07317901720188070015, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 5/8/2020, Dje de 3/9/2020). Realizando-se o cotejo analítico do julgado (CPC, art. 489, §1o, V, do CPC), percebe-se a similitude fático-jurídica, na medida em que a decisão supracitada classifica expressamente a inadequação da via eleita como matéria de ordem pública, possibilitando o conhecimento de ofício, em qualquer grau de jurisdição, sendo essa uma das questões discutidas no presente recurso. Observa-se, ainda, que o Juízo a quo não enfrentou a alegação da parte, visto que rejeitou de plano da exceção de pré-executividade. Esclarece-se, porém, que a matéria será enfrentada em sede de segundo grau de jurisdição, sem que isso configure supressão de instância, em decorrência dos efeitos devolutivo e translativo do agravo de instrumento. Analisando-se o documento de ID 20217816 é possível constatar que o instrumento contratual carece da assinatura das testemunhas instrumentárias, fato que impede a formação do título executivo extrajudicial, ensejando, por consequência, a inadequação da via eleita (ação de execução). No diz respeito aos requisitos da tutela de urgência, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. De igual maneira, resta demostrada a urgência, vez que a continuidade da ação de execução poderá acarretar em eventuais atos de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão dos autos de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; (...) Brasília, 9 de outubro de 2020 16:22:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador